Tribunal: TJPA
Processo: 0001568-68.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001568-68.2019.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO PARA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO SUSCITADA APENAS EM EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de declaração opostos pelo Município de Curralinho contra acórdão que manteve decisão monocrática de improcedência da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta contra ex-prefeito, sob fundamento de ausência de dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à possibilidade de conversão da ação para fins de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992, com redação da Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação quanto à conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, e, em caso positivo, se tal omissão justificaria a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à inovação recursal.

4. A alegada omissão relativa ao art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992, não configura vício do julgado, pois a tese de conversão da ação não foi suscitada nas peças recursais anteriores (apelação ou agravo interno), sendo introduzida apenas nos embargos, caracterizando inovação recursal indevida.

5. A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme no sentido de que não se admite inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

6. O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada a controvérsia, com base na necessidade de demonstração de dolo específico exigida pela Lei nº 14.230/2021 e no Tema 1199 do STF, não havendo omissão a ser sanada.

7. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se confunde com vício que autorize a interposição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que deixa de examinar tese jurídica não suscitada nas fases anteriores do processo, ainda que relativa à conversão da ação de improbidade administrativa em ação de ressarcimento ao erário.

2. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que a matéria envolva questão de ordem pública.

3. A ausência de dolo específico afasta a configuração de ato de improbidade administrativa, conforme a nova redação da Lei nº 8.429/1992 e a tese firmada no Tema 1199 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.029, § 1º; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º a 4º, 11, §§ 1º e 2º, 17, § 16 (com redação da Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1199, j. 18.08.2022; STJ, EDcl no REsp 1549836/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.04.2019; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, AC 0001830-87.2012.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja, j. 09.05.2022..

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001568-68.2019.8.14.0083

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

EMBARGADO: MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 28527401

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 28772451) opostos pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO em face do ACORDÃO ID n. 28527401
,
que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência por ausência de demonstração de dolo específico, elemento exigido pela nova redação da Lei de Improbidade (Lei nº 14.230/2021), tendo como embargado o ex-prefeito
MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA
, na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.

Síntese dos fatos.

Alega o embargante que, foi proposta ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA, por ausência de prestação de contas relativa ao Termo de Compromisso nº 183/2011, celebrado no âmbito do Programa Caminho da Escola, que envolvia recursos do FNDE para aquisição de ônibus escolar. Aduz que a omissão persistiu mesmo após reiteradas notificações, o que, segundo a exordial, configuraria ato de improbidade, nos termos do art. 11 da Lei n.º 8.429/92, com pedido liminar de indisponibilidade de bens.

Afirma que, a sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que não ficou comprovado dolo específico, requisito exigido após a entrada em vigor da Lei n.º 14.230/2021, aplicável retroativamente, conforme o Tema 1199 do STF.

Argumenta que, a apelação interposta pelo Município foi monocraticamente negada, e o subsequente agravo interno também foi desprovido pela 2ª Turma de Direito Público do TJPA. Aponta que o acórdão padece de omissão, pois não analisou a possibilidade de conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992, dispositivo introduzido pela Lei 14.230/2021. Tal omissão seria relevante, pois envolveria matéria de ordem pública e impactaria a correta qualificação jurídica dos fatos.

Sustenta que, os embargos são tempestivos, considerando-se o prazo em dobro aplicável à Fazenda Pública Municipal (art. 183 do CPC). Afirma a existência de vício de omissão no acórdão, e, consequentemente, pleiteia a concessão de efeitos infringentes, sob o argumento de que a correção da omissão ensejaria a alteração do julgado. A ausência de manifestação expressa do acórdão sobre a possibilidade jurídica de conversão da ação seria omissão relevante, justificando a interposição dos presentes embargos.

Por fim, requer-se, o acolhimento dos presentes embargos, para sanar a omissão identificada no acórdão com efeitos infringentes, bem como o reconhecimento da possibilidade de conversão da ação. Em caso de deferimento da conversão, seja determinada a intimação das partes para eventual aditamento da petição inicial e adequação da fase processual subsequente.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 29061076), na ocasião o Embargado, alega que não há omissão a ser sanada no acórdão, o qual teria enfrentado de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente quanto à exigência de dolo específico, nos termos da Lei 14.230/2021 e do Tema 1199 do STF. Afirma que o pedido de conversão da ação é matéria nova, não ventilada na petição inicial, tampouco reiterada durante a instrução ou nas razões de apelação e agravo interno, o que configuraria inovação recursal indevida. Requer, assim, o não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, e por caracterizarem inovação recursal.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, por não ter se manifestado acerca de argumentos relevantes, como a possibilidade de conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, §16, da Lei 8.429/1992, dispositivo introduzido pela Lei 14.230/2021. Tal omissão seria relevante, pois envolveria matéria de ordem pública e impactaria a correta qualificação jurídica dos fatos. Insurge-se contra a decisão que manteve a improcedência por ausência de demonstração de dolo específico, elemento exigido pela nova redação da Lei de Improbidade (Lei nº 14.230/2021), tendo como embargado o ex-prefeito MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA, na
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos a decisão de ID n. 28527401:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de 1º grau, julgando improcedente a ação de improbidade administrativa proposta contra Miguel Pedro Pureza Santa Maria, ex-prefeito do município no período de 2009 a 2012.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23882672):

“(...)Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso o apelante insurge-se contra decisão que julgou improcedente o pleito principal reconhecendo a ausência de indícios de ato de improbidade, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O Município de Curralinho ajuizou em 21/11/2018, perante a Justiça Federal, Ação de Improbidade Administrativa em face de MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA, prefeito do município nos anos de 2009 a 2012, por ter praticado ato de improbidade, quanto a omissão no dever de prestar contas referente ao recurso recebido do FNDE através do Termo de Compromisso nº 183/2009, que tinha por objeto a construção de unidade escolar e a aquisição de ônibus para o transporte escolar.

Sobre o tema improbidade administrativa, a nova Lei nº 14.230/2021 previu expressamente que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (art. 1º, § 4º).

Em sede de Repercussão Geral, o STF firmou o entendimento (TEMA 1199) de que a nova Lei 14.230/20201 aplica-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Confira-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado". 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa "natureza civil" retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – "ilegalidade qualificada pela prática de corrupção" – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal ("a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu") não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de "anistia" geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) (grifei)

Importa salientar que a nova a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8429/1992 com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021), seguindo orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores, eliminou a improbidade culposa, prevalecendo apenas a dolosa. Antes das referidas alterações, era entendimento pacífico a necessidade de se comprovar apenas o dolo genérico do agente, porém, passou-se a exigir o dolo específico, ou seja, deve restar configurada a vontade de praticar a conduta típica, porém, com uma especial finalidade. Assim, a lei considera conduta dolosa a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente.

Nessa extensão, nos moldes do art. 1º da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Confira-se:

Art. 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei n.º 14.230, de 2021)

§ 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei n.º 14.230, de 2021)

§ 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei n.º 14.230, de 2021)

§ 4º. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. (Incluído pela Lei n.º 14.230, de 2021)

Desse modo, a necessidade da comprovação do dolo específico ressai do disposto no artigo 11 e seus §§ da Lei n.º 8429/1992, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230, de 2021, o qual exige a demonstração de que a conduta do agente teve o especial fim de agir ou a finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, devendo evidenciar a objetiva prática de ilegalidade, com lesividade relevante ao bem jurídico tutelado.

No caso, o apelado responde à ação de improbidade administrativa, pois, à época em que era gestor municipal do Município de Curralinho, suas contas relativas ao FNDE através do Termo de Compromisso nº 183/2009, não foram apresentadas.

Registre-se que o simples fato das contas referentes a determinado exercício não terem sido apresentadas, não faz denotar a existência de dolo com intenção livre e consciente de praticar enriquecimento ilícito (art. 9º), lesão ao erário (art. 10) ou ato atentatório aos princípios da Administração Pública (art. 110).

Fazia-se necessário que as provas carreadas aos autos não apenas demonstrassem a ocorrência dos fatos, mas também configurasse o dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta indicada como ato de improbidade, o que não ocorreu.

Da análise dos autos, verifica-se que não há provas de que o apelante agiu com a finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para terceiro. Ademais, os elementos probatórios presentes nos autos não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte do apelante, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou mesmo de dano ao erário. Do mesmo modo, também não se extrai do conjunto probatório que o Apelante tenha agido com dolo específico de alcançar qualquer das condutas proibidas e taxativamente listadas pelo art. 11 da LIA.

Nesse contexto, observa-se que o Juízo de origem decidiu de forma correta ao julgar improcedente a ação de improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário.

Corroborando as assertivas e conclusões acima apresentadas, cito a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais Estaduais, representadas pelos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONVÊNO ADMINISTRATIVO - IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS - MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - ENCERRAMENTO DO ÚLTIMO MANDATO - LEI FEDERAL N.º 14.230/2021 - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - TEMA N.º 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DIREITO PENAL SANCIONADOR - ELEMENTO SUBJETIVO - DOLO - IMPROCEDÊNCIA. 1 - Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários de n.º 669.069/MG (Tema 666), 852.475/SP (Tema 897) e 636.886/AL (Tema 899), a regra, no ordenamento pátrio, é a prescritibilidade da pretensão de reparação de danos à Fazenda Pública, sendo a imprescritibilidade excepcional, limitada aos casos de prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, na forma do artigo 23, inciso I, da Lei Federal n.º 8.429/1992, a contar-se do encerramento do último mandato exercido pelo agente político. 2 - A Lei Federal n.º 14.230/2021, ao reformar o regime processual da Ação por Atos de Improbidade Administrativa, previu, expressamente, a aplicação dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador, dentre os quais atraiu a incidência do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Para os fins do artigo 10, incisos VIII e XII, da Lei Federal n.º 8.429/92, após a edição da Lei Federal n.º 14.230/2021, ausente o dolo e o efetivo prejuízo, não ocorre a improbidade administrativa prevista naqueles dispositivos legais sobre o ilícito administrativo de "liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular". (TJ-MG - AC: 00556532920088130273 Galiléia, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 13/06/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Acórdão que proveu reexame necessário, reformando a sentença de improcedência para condenar os réus por ato de improbidade administrativa. Autos reencaminhados para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, diante do Tema nº 1.199, julgado sob a sistemática de repercussão geral pelo E. Supremo Tribunal Federal. Acórdão proferido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/21, quando não havia a exigência de dolo específico. Provas dos autos que demonstram apenas a voluntariedade dos agentes e o dolo genérico, insuficientes para condenação de acordo com a novel legislação. Mera nomeação política que não configura improbidade sem a presença do dolo com finalidade ilícita. Diferenciação entre atos imorais/ilegais e os passíveis de responsabilização pela Lei de Improbidade Administrativa. Inteligência dos novos arts. 1º, § 2º e 11, § 5º da Lei nº 8.429/92. Readequação operada, com desprovimento do reexame necessário. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10041065420168260510 SP 1004106-54.2016.8.26.0510, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 06/03/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2023).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS – ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 14.230/2021, alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 3. Consoante nova redação do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.429/92, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. 4. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

(TJ-MT 00019293320118110024 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA UNIÃO COM VISTA A OBTER O RESSARCIMENTO POR DANO PATRIMONIAL DECORRENTE DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO (BASALTO) SEM AUTORIZAÇÃO. PRETENSÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso dos autos, a União ajuizou ação civil pública com o objetivo de obter ressarcimento pela lavra ilegal de basalto.

2. O Tribunal Regional Federal manteve a sentença de improcedência do pedido, pois, "Em se tratando de ação civil pública movida pelo Poder Público em face de particular (não abrangido pelo conceito de agente público), objetivando a reparação de dano decorrente da extração ilegal de recursos minerais, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal delineado na Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/1965)". Inconformada, a União recorrente defendendo o afastamento da prescrição.

3. O entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região não merece reparos, pois a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário se aplica somente em casos excepcionais, como é o do ato doloso de improbidade administrativa; e a incidência da prescrição, como regra, consagra o princípio da segurança jurídica (e até mesmo o da ampla defesa), não sendo cabível o sacrifício de direito fundamental do particular como medida de compensação da ineficiência da máquina pública.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.821.321/SC, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 13/12/2022).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PROMOÇÃO PESSOAL. AFRONTA AO § 1º DO ARTIGO 37 DA CF. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE À ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/21. NO CASO, SUPRESSÃO DA MODALIDADE TIDA COMO ILÍCITA, DADA À SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA NORMA, CONSIDERANDO-SE O SEU CARÁTER SANCIONATÓRIO E POR NÃO HAVER DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E DESTE TJ/PA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0010092-60.2011.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. COMPUTADORES E IMPRESSORAS. FRACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A CONDUTA TENHA IMPORTADO EM DANO AO ERÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE DOLO, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALTA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE ATO IMPROBO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA POR COMPLETO NOS TERMOS DOS ART. 1º, § 8º; 10, VIII DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 14 E 493 DO CPC.

(TJ-PA 00018308720128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 09/05/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2022)

Por fim, por não haver comprovação de intenção consciente e deliberada de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 10 e 11, da LIA, ante sua necessidade para configurar o ato improbo, e com base na aplicação retroativa, in mellius, da Lei nº 14.230/2021, impõe-se a improcedência do pedido autoral para se adequar ao precedente qualificado do STF (Tema 1.199/RG).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida.

A decisão agravada alinha-se corretamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 1199 da Repercussão Geral, segundo a qual, para a configuração de ato de improbidade administrativa nos moldes da Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, exige-se dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito.

Nos autos, ainda que evidenciada a ausência de prestação de contas por parte do agravado, não há elementos que demonstrem sua intenção deliberada de causar dano, obter enriquecimento ilícito ou violar os princípios da Administração Pública.

As decisões do Tribunal de Contas da União possuem força indiciária relevante, mas não vinculam o juízo cível quanto à configuração do dolo requerido pela legislação sancionatória. Ademais, o próprio TCU reconhece, reiteradamente, que a omissão na prestação de contas não se confunde com má-fé sem elementos subjetivos específicos.

O agravante não logrou demonstrar erro material ou de fato na decisão agravada, tampouco trouxe novos argumentos aptos a infirmar a motivação jurídica adotada pelo relator. A pretensão de reforma baseia-se, essencialmente, na revaloração das provas já apreciadas, sem apresentar qualquer elemento novo ou omissão decisória a justificar a retratação.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23882672, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

(...)”

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verifica-se que o caso se refere a Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Curralinho contra ex-prefeito municipal, imputando-lhe a prática de ato ímprobo por suposta omissão dolosa na prestação de contas de verbas federais recebidas do FNDE, por meio do Termo de Compromisso nº 183/2009. A sentença julgou improcedente a demanda, por ausência de demonstração de dolo específico, exigido pela nova redação da LIA (Lei 14.230/2021), tese esta confirmada pela decisão monocrática e mantida por esta Turma ao julgar o Agravo Interno.

Ocorre que, o ato embargado foi no sentido de que a omissão na prestação de contas, não foi acompanhada de dolo específico, elemento este indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa. A Turma seguiu a orientação fixada pelo STF no Tema 1199, e pela redação atual do art. 1º da LIA, afirmando que a mera revelia em Tomada de Contas Especial ou o julgamento pelo TCU não são suficientes para configurar a intenção dolosa exigida na nova sistemática legal.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado,
verifico que o pedido não merece acolhimento.

Conforme se observa, o tema do art. 17, § 16 da LIA, conversão da ação de improbidade em ação de ressarcimento ao erário não foi arguido em momento anterior, nem na apelação, nem no agravo interno. Tratando-se, portanto, de tese inédita, invocada apenas nos embargos de declaração, o que caracteriza inovação recursal vedada por jurisprudência consolidada.

Segundo as regras processuais e a doutrina processual civil dominante, o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre argumentos que não foram incluídos na instância recursal anterior. A omissão alegada não se caracteriza como vício do julgado, mas sim como pretensão nova, alheia ao escopo do recurso anteriormente analisado.

Ademais, a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem à introdução de fundamentos novos, sob pena de desvirtuamento da função integrativa desse recurso excepcional. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. QUESTÃO NÃO ALEGADA PELAS PARTES. INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes"
(STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) . (TJPR - 2ª C.Cível - 0003403-32.2015.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 04.07.2022)(TJ-PR - ED: 00034033220158160033 Pinhais 0003403-32.2015.8 .16.0033 (Acórdão), Relator.: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Resta evidenciada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante, pois não se manifestou acerca da tese de ilegitimidade passiva. 2.
Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes.
3. Ainda que assim não fosse, nos termos do reiterado entendimento do STJ, não é possível, na instância especial, o exame de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, isto é, carente do requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão, sem a concessão de efeitos infringentes. (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1549836 RS 2015/0181398-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019) (grifo nosso)

Desse mesmo modo, assim entende a jurisprudência desta Eg. Corte:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DE EX-PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OCORRÊNCIA. OPÔS RECURSO PARA ALEGAR OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO PROFERIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE. 1. Em síntese da demanda, o Sr. Edson Luiz foi prefeito do município de Bragança no período de abril de 2006 a dezembro de 2012 prestou devidamente contas com o Tribunal De Contas Dos Municípios (TCM) a respeito do exercício de 2011. Contudo, o mesmo foi rejeitado pela Câmara Municipal de Bragança. 2. Assim, alegou desrespeito à lei e ao devido processo legal; a existência de parecer prévio do TCM pela aprovação das contas; do abuso de poder e desvio de finalidade configurados; da existência de prova pré constituída e, consequentemente, direito líquido e certo. 3. Sentença julgou denegando a segurança pleiteada, visto que não havia comprovação de direito líquido e certo perante os autos. 4. Houve interposição de recurso de apelação para reforma a decisum sob os mesmos fundamentos da exordial, mas houve acórdão negando provimento ao recurso.
5. Embargos de declaração opostos para combater a decisão unânime da turma, sob o pretexto de obscuridade. Contudo, o objetivo do recorrente é rediscussão da matéria. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007111720198140009 19168866, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)".

Portanto, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que se observa é mero inconformismo do embargante, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, para os fins recursais cabíveis, registro expressamente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados pelo embargante, nos termos do art. 1.029, §1º do CPC e da Súmula 211 do STJ.

Diante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO.

Por fim, verifica-se que os embargos de declaração opostos pela parte embargante não visam suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição do julgado, mas tão somente rediscutir matéria já decidida de forma clara e coerente, com nítido propósito de retardar o trânsito em julgado da decisão. A reiteração infundada de teses já rejeitadas, desacompanhada de qualquer inovação substancial ou fundamento técnico relevante, evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, o que impõe a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.
Assim, condena-se a parte embargante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da lei.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/12/2025